Tribunal: TJMT
Processo: 1016593-46.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1016593-46.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ANNE KAROLLYNE SEIBEL RUPP - CPF: 118.944.097-01 (ADVOGADO), JULIAN BARROS DA SILVA - CPF: 084.882.387-70 (EMBARGANTE), DESEMBARGADORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, À UNANIMIDADE.
E M E N T A

PJe - Processo Judicial Eletrônico

Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n.
1016593-46.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:
JULIAN BARROS DA SILVA

EMBARGADO:

PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – SESSÃO VIRTUAL – REQUERIMENTO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA/SESSÃO PRESENCIAL – PRETENSÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – ATENDIMENTO – NOVA INTIMAÇÃO – DESNECESSIDADE – ARTIGO 4º, § 3º, DA PORTARIA N. 298/2020/PRES – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – VALIDADE DO JULGAMENTO – PROVIMENTO NEGADO.

1. Não há falar em omissão quando analisado e deferido o pleito de julgamento do
mandamus
por videoconferência, em que se pretende a realização de sustentação oral.

2. Consoante redação do § 3º do artigo 4º da Portaria n. 298/2020/PRES, nos processos em que houver solicitação de sustentação oral e de julgamento presencial, a transferência para a próxima pauta será automática e independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VICE-PRESIDÊNCIA

PJe - Processo Judicial Eletrônico

Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n.
1016593-46.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:
JULIAN BARROS DA SILVA

EMBARGADO:
PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão de id
45243954
, que denegou a ordem no Mandado de Segurança n.
1016593-46.2019.8.11.0000.

O Embargante sustenta que
“(...) foi designada sessão de julgamento virtual ressalvando a possibilidade de oposição para requerimento de designação de sessão por videoconferência ou presencial, conforme certidão acostada aos autos (id. 42186477): (...)”
. (id 45608483 - p. 1)

Afirma que
“à data de 14 (quatorze) de maio/2020, ou seja, 07 (sete) dias antes do início da sessão extraordinária designada, o impetrante atravessou petição opondo-se ao julgamento virtual e protestando pela designação de sessão de julgamento por videoconferência ou presencial para que fosse possível a sustentação oral (id. 42506988), conforme faculta o artigo 3º da Portaria nº 319/2020 -DTPOE: (...)”
. (id 45608483 - p. 2)

Assevera que houve atendimento ao pedido do impetrante de retirada de pauta, e não simples adiamento, razão pela qual nova inclusão deveria ser precedida de intimação (publicação no DJE). (id 45608483 - p. 2)

Salienta que,
“(...) malgrado a manifestação de oposição apresentada em 14 (quatorze) de maio/2020 e a retirada de pauta de 15 (quinze) de maio/2020 constante do extrato de acompanhamento processual, foi mantida a sessão de julgamento virtual que se iniciou no dia 21 (vinte e um) e encerrou em 28 (vinte e oito) de maio/2020”
. (id 45608483 - p. 2-3)

Argumenta que
“a segurança requestada pelo impetrante foi denegada sem que lhe fosse oportunizada a sustentação oral postulada, inflingindo-lhe cerceamento de defesa em violação às disposições do Regimento Interno”
. (id 45608483 - p. 3)

Requer sejam acolhidos os Aclaratórios para declarar a nulidade do julgamento em plenário virtual, determinando-se a inclusão do Mandado de Segurança em pauta de julgamento por videoconferência ou presencial com a intimação dos patronos constituídos para que possam realizar a sustentação oral.

Sem manifestação da autoridade impetrada e do Estado de Mato Grosso (id 40962968).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 05 de agosto de 2020..

Desa.
MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

VII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020